Tribunal: TJMT
Processo: 1000994-24.2017.8.11.0037
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000994-24.2017.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ASSOCIACAO DE PROPRIETARIOS DE CAMINHOES DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 14.576.941/0001-82 (RECORRIDO), RAFAEL SOLDERA DALLEK - CPF: 022.515.681-40 (ADVOGADO), FRANCIELLE GOMES DA SILVA - CPF: 059.107.899-61 (RECORRIDO), SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE - CNPJ: 01.685.053/0001-56 (RECORRENTE), ALESSANDRA DE ALMEIDA FIGUEIREDO - CPF: 807.775.703-00 (ADVOGADO), FRANCIS QUEIROZ PAES - CPF: 229.433.348-98 (ADVOGADO), SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A - CNPJ: 02.866.602/0001-51 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1000994-24.2017.8.11.0037

Origem:

Juizado Especial Cível de Primavera do Leste

Recorrente(s):

SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE

Recorrido(s):

ASSOCIAÇÃO DE PROPRIETÁRIOS DE CAMINHÕES DE PRIMAVERA DO LESTE

FRANCIELLE GOMES DA SILVA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

23/11/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI 9099/95

RECURSO INOMINADO – PLANO DE SAÚDE – RECUSA DE ATENDIMENTO – REALIZAÇÃO DE CIRURGIA – ATO ILÍCITO – DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A respeitável sentença fez a costumeira Justiça, pois o magistrado a quo analisou a responsabilidade, caracterizou a relação de consumo, distribuiu corretamente o ônus da prova e, ao final, quantificou razoavelmente os danos morais experimentado pela Consumidora.

A negativa de cobertura configura falha na prestação do serviço e esta falha, nos termos do art. 14, “caput” e § 3º, da Lei n.º 8.078/90, enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados.

Conforme narrado na inicial, a Associação de Proprietários de Caminhões de Primavera do Leste contratou com a recorrente o plano de saúde modalidade Ambulatorial e Hospitalar com Obstetrícia, do tipo Coletivo Empresarial.

A Segunda recorrida, Francielle Gomes da Silva, é funcionária da Associação e usuária do plano de saúde. Na data de 17/04/2015, dirigiu-se ao Hospital e Maternidade das Nações para a realização de uma cirurgia cesariana.

Estando no hospital, já em trabalho de parto, este negou-se a realizar a cirurgia alegando que o plano de saúde estaria cancelado. Pelo fato de que a parte já se encontrava em trabalho de parto, a empresa arcou com as despesas médicas e hospitalares.

Em sua defesa a recorrente aduz que a parcela com vencimento no dia 18/03/2015, foi paga somente no dia 20/04/2015, com 33 (trinta e três) dias de atraso, extrapolando o prazo de 30 (trinta) de tolerância estipulado na alínea “c” do item 29.2, página 38 do contrato do plano de saúde.

No entanto, em que pese o pagamento ter sido processado somente em 20/04/2015, o valor foi efetivamente pago em 17/04/2015, no trigésimo dia, ou seja, data limite que se não o houvesse realizado, ocasionaria o cancelamento do plano.

Conforme bem pontuado na sentença, o boleto restou adimplido no dia 17/04/2015, exatamente no 30º (trigésimo) dia, o que ocasionou a continuidade do contrato firmado entre as partes, sendo devida, portanto, a restituição integral dos valores dispendidos.

Ainda, o art. 13, II da Lei 9.656/98 prevê que é vedado a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato pelo não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência,
e tal notificação não restou demonstrada nos autos

Portanto a empresa deve reembolsar os valores despendidos, devidamente comprovados na quantia de R$ 3.951,90 (três mil, novecentos e cinquenta e um reais e noventa centavos) por danos materiais, acrescidos de juros moratórios de 1,0%, ao mês desde a citação válida e corrigido pelo índice INPC desde o efetivo desembolso.

Recurso conhecido e improvido.

DANO MORAL CONFIGURADO.

Nos casos de negativa de cobertura por parte do plano de saúde, em regra não se trata de mero inadimplemento contratual. Apesar do plano estar suspenso, este não estava cancelado, e o atendimento foi negado, situação que gera aflição e ultrapassa os meros dissabores, caracterizando o dano moral indenizável.

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a ideia de sancionamento ao lesado. (in “Reparação Civil por Danos Morais”, 3ª ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Quantum fixado em
R$ 2.000,00 (dois mil reais),
guarda relação com os critérios acima, devendo ser mantido.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos moldes do art. 55 da Lei nº. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da condenação, ressalvada suspensão, para ambas as verbas, nos moldes do art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2020